Tribunal: TJSP
Processo: 1003325-14.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Ausência

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Ausência de perícia. Irrelevância. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Sentença reformada. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003325-14.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada CAIUÁ -
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos deram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003325-14.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Energisa Sul-sudeste Distribuição de Energia S.A.
Voto no 11.997
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURO RESIDENCIAL. Contexto probatório a demonstrar a
existência de nexo causal entre os danos suportados e a
descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária.
Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da
manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar
oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária.
Ausência de perícia. Irrelevância. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do
segurado. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete
ao exaurimento da via administrativa. Sentença reformada.
Apelação provida.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado a folhas 538/541
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a r. sentença (fls. 382/390)
proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em
face de Energisa Sul-Sudeste Distribuição de Energia S/A, que julgou
improcedente a ação. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante
ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Alega a apelante no presente recurso (fls.
393/438), em síntese, que os bens eletrônicos do segurado foram
danificados após distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
elétrica administrada pela apelada. Aduz que os laudos técnicos e o
relatório de regulação de sinistro são categóricos ao afirmar que as
avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de
energia. Aponta que a apelada não produziu contraprova que afastasse
sua responsabilidade objetiva, indicando que os documentos por si
juntados foram produzidos por empresas idôneas e que não possuem
vínculos com a apelante. Alega que não há dúvidas a respeito da má
prestação do serviço pela apelada, que deixou de atualizar sua rede com
dispositivos de segurança, vindo a acarretar os danos nos equipamentos
do segurado. Aduz que se sub-roga nos direitos do segurado, sendo
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990). Pondera que não se faz necessária a realização de perícia,
devendo haver a inversão do ônus da prova a seu favor. Sustenta não ser
possível a guarda dos bens danificados por tanto tempo, tratando-se de
prova diabólica. Alega que o segurado não pode ser responsabilizado pelo
pico de tensão e que evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou
força maior, situações incapazes de afastar a responsabilidade da
apelada. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios,
uma vez que a demanda não apresenta complexidade. Pede a reforma da
r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 506/530), alega a apelada,
em síntese, que beira a litigância de má-fé a apelante alegar que a
exibição dos bens danificados em juízo seria prova diabólica. Aduz que a
apelante possuía o dever de manter em sua posse os aparelhos sinistrados.
Afirma que a apelante inviabilizou a produção de prova técnica sobre os
bens, implicando cerceamento de defesa da apelada. Aponta que a
apelante não realizou pedido administrativo e que os laudos técnicos
apresentados são inconclusivos. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil. Ação regressiva de ressarcimento de danos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada improcedente pelo MM. Juiz Silas Silva Santos, ante a não
comprovação pela autora do nexo de causalidade entre o dano suportado
pelos segurados e a falha na prestação de serviços da ré. A autora foi
condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais)”.
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos para
condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 3.100,00 (três mil e
cem reais), a título de indenização securitária paga em razão de contrato de
seguro firmado com terceiros.
Em resposta a ré arguiu, em preliminar, inépcia da
inicial, ante ausência de requerimento administrativo para ressarcimento,
não identificação dos bens segurados e em prejudicial de mérito, prescrição
trienal da pretensão. No mérito, informou ausência de qualquer registro de
interrupções instantâneas nas unidades seguradas. Discorreu acerca da
confiabilidade dos seus sistemas. Impugnou os laudos, pois produzidos de
forma unilateral. Asseverou que há muitos outros fatores aptos a
produzirem picos de tensão. Defendeu a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. Aduziu a exclusão da sua responsabilidade, por
falta de nexo causal. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação comporta provimento.
Respeitado o entendimento do d. juízo a quo ̧ a
hipótese é de procedência da ação.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica, foram demonstradas pelos laudos de avaliação de folhas
38, corroborados, ainda, pelas fotos dos equipamentos avariados.
Não se comprovou a existência de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior por
evento da natureza e culpa exclusiva do usuário ou de terceiros.
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
Os laudos de análise de cada aparelho apontam
dano decorrente de descarga elétrica, a evidenciar falha na prestação do
serviço.
E, ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A apelada não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o artigo
373, II, do novo diploma processual civil.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento na residência do segurado na data dos
fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela utilização de
equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a impedir a
variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu.
A simples alegação de que seus sistemas de
monitoramento não acusaram qualquer instabilidade ou ocorrência
geradora de oscilações, não pode prevalecer, ante a contestação
apresentada e aplicação das disposições do Código de Defesa do
Consumidor, com a inversão do ônus da prova.
Ademais, o disposto na Resolução 414/2010 da
ANEEL confere ao consumidor ou sub-rogado a faculdade de optar por
procedimento administrativo, para ressarcimento de seus prejuízos.
Portanto, dispensável pedido prévio perante a concessionária, vez que o
acesso à atividade jurisdicional não pode ser submetido ao exaurimento da
via administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seu segurado.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
elétricos
instalados
em
unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno
natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica deve
adotar medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; SJe 01.08.2012).
Destarte, configurado o dever ressarcimento, de
rigor a procedência da ação para determinar o pagamento da quantia R$
3.100,00 (três mil e cem reais), pelos danos causados, mais custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), com atualização monetária a partir deste
julgamento, a considerar a complexidade, a natureza da causa e o trabalho
realizado.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva
proposta por seguradora Dispensabilidade de pedido
administrativo Alegação de oscilação na rede elétrica
que causou dano em equipamentos dos segurados da
autora
Nexo entre a descarga elétrica e os danos
havidos nos equipamentos devidamente demonstrados
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o, da CF) Recurso desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1017326-12.2017.8.26.0114, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. em 19/06/2018).
“Apelação. Prestação de Serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva proposta pela seguradora.
Sentença
de
improcedência.
Desnecessidade
do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF). Nexo entre a descarga elétrica e os danos
ocorridos nos equipamentos devidamente demonstrados.
Regularidade dos laudos apresentados pela autora,
elaborados por terceiros sem relação com as partes.
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor
de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, §6o da CF), o qual não apresentou
provas de excludentes aptas a romper o nexo de
causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC, e
373, inciso II, do CPC. Sentença modificada. Recurso
provido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1028472-16.2018.8.26.0114, Rel. Des. Elói
Estevão Troly, j. em 5/06/2019).
“Apelação
Cível.
Ação
de
Regresso.
Seguradora que pretende ressarcimento de valores
dispendidos em pagamento a seus segurados. Sentença de
improcedência. Pleito recursal da seguradora autora.
Seguradora que se sub-roga nos direitos e na posição
jurídica dos seus segurados, com aplicação da legislação
consumerista. Pretensão da autora fundada em pedido de
indenização, em razão dos danos decorrentes de fato do
serviço prestado pela concessionária ré. Adimplida a
indenização securitária, a seguradora sub-roga-se no
direito de seus segurados e faz jus ao reembolso da
importância despendida para reparação dos danos aos
equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação
dos serviços da ré. Inteligência e aplicação do artigo 786

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Civil. Dever de indenizar configurado, ante a
prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade.
Teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da concessionária ré. Exegese do art. 37,
§6o da CF c.c. art. 14 do CDC. Nexo causal demonstrado
pelos laudos coligidos. Condenação da concessionária ré
ao ressarcimento à autora do montante postulado.
Reembolso que deverá ser corrigido monetariamente
pelos índices da Tabela Prática a contar do desembolso,
acrescido de juros de mora pela taxa de 1%. Inversão do
ônus sucumbencial. Sentença reformada. Apelo provido.”
(TJSP, 18a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1007481-53.2017.8.26.0114, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. em 22/12/2019).

“AÇÃO
REGRESSIVA
-
Indenização
securitária
Oscilação de tensão na rede elétrica -
Distúrbios em rede de distribuição de energia em razão de
descargas
elétricas,
ensejando
a
danificação
de
equipamentos do segurado - Pretensão da seguradora ao
ressarcimento pela via regressiva - Cerceamento de
defesa - Despicienda a realização de outras provas, diante
daquela já produzida nos autos - Inépcia da inicial - Não
verificação, tendo a ação sido instruída com os
documentos indispensáveis para a propositura do feito -
Falta de interesse de agir - Inocorrência - Eventual
pedido administrativo que não se sobrepõe ao próprio
direito de ação - Ilegitimidade “ad causam” passiva -
Descabimento - Concessionária que é responsável pela
rede que atende o endereço da unidade consumidora em
que ocorrido o sinistro Preliminares rejeitadas - Farta
documentação
que
foi
coligida
a
demonstrar
a
danificação de equipamentos de distúrbios na rede por
descargas elétricas ocorridas, além do ressarcimento
realizado pela seguradora ao segurado - Descargas
elétricas (atmosféricas) que não constituem fatos
imprevisíveis
-
Inocorrência
de
excludentes
de
responsabilidade - Obrigação de indenizar reconhecida -
Valor do ressarcimento Inobservados elementos a
infirmar os valores que resultaram o ressarcimento
efetuado - Princípio da causalidade - Não verificado que
a autora tivesse dado causa à instauração da lide -
Sentença irretocável, mantendo-se a sucumbência fixada -
Recurso não provido.” (TJSP, 13a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, Apelação n° 1000203-44.2019.8.26.0368, Rel.
Des. Heraldo de Oliveira, j. em 05/07/2019).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO
EXERCIDO
PELA
SEGURADORA
AUTORA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA RÉ. INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO. APLICADAS AS NORMAS LEGAIS
QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES DE
RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA E O RESSARCIMENTO DOS DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
em 17/03/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação
de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação
para julgar procedente a ação e condenar a ré a pagar à autora a quantia de
R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), a ser corrigida monetariamente nos
termos da tabela de atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça,
a partir da data do desembolso, acrescida de juros moratórios legais, a
partir da citação. Arcará a ré, ainda, com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais). As custas e despesas processuais serão corrigidas
monetariamente a partir de cada desembolso e, os honorários, a partir deste
julgamento, nos termos da tabela de atualização de débitos judiciais do
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08322
Apelação no 1003325-14.2019.8.26.0482
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
2a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Silas Silva Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurado, em virtude de descarga
atmosférica que provocou oscilação de energia em rede elétrica

Sentença de improcedência
Pleito de reforma da sentença
Não
cabimento
Apelada que, se presentes os requisitos necessários,
responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37,
§6o, da CF Apelante que não obteve êxito em comprovar o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pelo seu segurado e a alegada
descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica
da apelada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC –
Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelante, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelante ou verossimilhança de sua
alegação
Responsabilidade civil da apelada não configurada

Honorários advocatícios corretamente fixados pelo Juízo “a quo”, não
comportando redução Sentença mantida APELAÇÃO não provida, pelo
meu voto
Majoração dos honorários advocatícios, em segunda
instância, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Trata-se de apelação interposta por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais contra a r. sentença (fls. 382/390) proferida
nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de
Energisa Sul-Sudeste Distribuição de Energia S/A, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente a ação. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Alega a apelante no presente recurso (fls. 393/438), em
síntese, que os bens eletrônicos do segurado foram danificados após distúrbios
elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica administrada pela
apelada. Aduz que os laudos técnicos e o relatório de regulação de sinistro são
categóricos ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram
provenientes do sistema de energia. Aponta que a apelada não produziu
contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva, indicando que os
documentos por si juntados foram produzidos por empresas idôneas e que não
possuem vínculos com a apelante. Alega que não há dúvidas a respeito da má
prestação do serviço pela apelada, que deixou de atualizar sua rede com
dispositivos de segurança, vindo a acarretar os danos nos equipamentos do
segurado. Aduz que se sub-roga nos direitos do segurado, sendo aplicável o
Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990).
Pondera que não se faz necessária a realização de perícia, devendo haver a
inversão do ônus da prova a seu favor. Sustenta não ser possível a guarda dos
bens danificados por tanto tempo, tratando-se de prova diabólica. Alega que o
segurado não pode ser responsabilizado pelo pico de tensão e que evento da
natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior, situações incapazes de
afastar a responsabilidade da apelada. Subsidiariamente, requer a redução dos
honorários advocatícios, uma vez que a demanda não apresenta complexidade.
Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 506/530), alega a apelada, em
síntese, que beira a litigância de má-fé a apelante alegar que a exibição dos
bens danificados em juízo seria prova diabólica. Aduz que a apelante possuía o
dever de manter em sua posse os aparelhos sinistrados. Afirma que a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inviabilizou a produção de prova técnica sobre os bens, implicando cerceamento
de defesa da apelada. Aponta que a apelante não realizou pedido administrativo
e que os laudos técnicos apresentados são inconclusivos. Pede a manutenção
da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelante, por meio da qual alega ter pago indenização ao seu segurado,
em virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na
rede elétrica da apelada, razão pela qual pleiteia o ressarcimento dos
valores despendidos, nos termos do artigo 786 do Código Civil.
Inicialmente, destaco que a apelada presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelante nos
direitos e ações que competem ao segurado em face da apelada, em regra, é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que o segurado pode ser
enquadrado na condição de consumidor, enquanto a apelada na de
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelante firmou
contrato de seguro com EDSON FREITAS DE OLIVEIRA (fl. 30), sendo
informada pelo segurado que, em 29/02/2.016, devido a chuvas, houve um
pico de tensão na rede elétrica e o servidor da marca DELL foi danificado (fl.
35).
No laudo técnico produzido por empresa terceirizada (“E-
Cores”), foi constatado pelo respectivo profissional que o equipamento foi
danificado em virtude de oscilação de energia ou descarga de energia (fl. 38).
Ademais, também foi elaborado pela apelante “relatório
de sinistro simplificado”, por meio do qual seu vistoriador apontou que os danos
apresentados pelo equipamento de seu segurado enquadram-se como danos
elétricos (fls. 39/41).
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, com base nos mencionados laudo e relatório, a
apelante pagou ao segurado a quantia de R$ 3.100 (três mil e cem reais), fato
devidamente comprovado nos autos (fl. 43).
Ora, em que pese a existência de “laudo técnico” e
“relatório de sinistro simplificado”, elaborados por empresa de assistência
técnica e pela apelante, é certo que estes são documentos produzidos de
maneira unilateral, afastados do crivo do contraditório e da ampla
defesa, de maneira que não podem ser utilizados para comprovar o nexo de
causalidade entre a descarga atmosférica que provocou oscilação elétrica na
rede da apelada e os danos sofridos pelo segurado da apelante, ainda que a
Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
de 09/09/2.0103 permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelante ter guardado o equipamento danificado para posterior perícia
judicial, não se tratando de prova diabólica.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
referido código4, porque isto somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelante, sub-rogada nos direitos do segurado, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelante não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
no dia do sinistro, sequer existiu reclamação a respeito da suposta descarga
atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica na região do
segurado da apelante.
Nesse sentido, é o entendimento deste C. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ
Inadmissibilidade
Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços pela ré
Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível no
1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA Ação regressiva da Seguradora
contra a concessionária de energia elétrica
Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu" Oscilação na
rede elétrica não comprovada
Ação julgada procedente
Sentença
reformada Recurso de apelação da requerida integralmente provido para julgar a
ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (Apelação Cível
no 1054295-26.2017.8.26.0114; Rel. Des. Marcondes D'Angelo; Comarca:
São Paulo; Órgão Julgador: 25a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/04/2.019; Data de Registro: 12/04/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelo segurado da apelante e a suposta
descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica da
apelada, não ficou caracterizada a responsabilidade civil da apelada, sendo a
improcedência da ação medida que se impõe.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Por fim, no tocante ao pedido de redução dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), melhor
sorte não assiste à apelante.
Entendo que a verba honorária foi corretamente fixada
pelo Juízo “a quo”, pois se trata de montante condizente com o trabalho
desempenhado pelo patrono da apelada, a simplicidade da demanda e o
período de tempo de tramitação do processo (ação ajuizada em 12/03/2.019 e
sentença proferida em 27/09/2.019), consoante disposição do artigo 85,
parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Ademais, reduzir os honorários
advocatícios implicaria aviltamento do trabalho do patrono da apelada, o que
não pode ser aceito.
Portanto, deve ser mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em R$ 200,00 (duzentos reais), em desfavor da
apelante, de acordo com o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C6FD
12
21
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10680901
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003325-14.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.